Tribunal: TJSP
Processo: 2213351-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Pretensão de novas pesquisas pelo Sistema BacenJud (substituído pelo SisbaJud), InfoJud e SerasaJud com o intuito de localizar endereço do devedor. Possibilidade. Requisição autorizada condicionada à comprovação do esgotamento de diligências prévias à utilização dos sistemas de pesquisas informatizados à disposição da Justiça.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Pretensão de novas pesquisas pelo Sistema BacenJud (substituído pelo SisbaJud), InfoJud e SerasaJud com o intuito de localizar endereço do devedor. Possibilidade. Requisição autorizada condicionada à comprovação do esgotamento de diligências prévias à utilização dos sistemas de pesquisas informatizados à disposição da Justiça. Desnecessidade. Hipótese, ademais, em que restaram infrutíferos os meios acessíveis ao interessado que inclusive já havia se utilizado da via BacenJud. Decisão reformada em parte. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213351-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO NORTE PAULISTA - FAFIBE, é
agravado VICTOR HUGO MAIA ROQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213351-27.2020.8.26.0000 -Voto no 10179
2
VOTO No: 10179
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2213351-27.2020.8.26.0000
COMARCA: BEBEDOURO
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DO NORTE PAULISTA
AGRAVADO: VICTOR HUGO MAIA ROQUE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução
de título extrajudicial. Pretensão de novas
pesquisas
pelo
Sistema
BacenJud
(substituído pelo SisbaJud), InfoJud e
SerasaJud com o intuito de localizar
endereço do devedor. Possibilidade. Requisição autorizada condicionada à
comprovação do esgotamento de diligências
prévias à utilização dos sistemas de
pesquisas informatizados à disposição da
Justiça. Desnecessidade. Hipótese, ademais,
em que restaram infrutíferos os meios
acessíveis ao interessado que inclusive já
havia se utilizado da via BacenJud. Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213351-27.2020.8.26.0000 -Voto no 10179
3
reformada em parte. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento bem
processado interposto em face da r. decisão de primeiro grau que
condicionou a pesquisa de endereços do devedor por meio dos
sistemas InfoJud, BacenJud e SerasaJud à demonstração de que o
exequente
tentou
localizar
o
endereço
do
executado
administrativamente, não logrando êxito.
Insiste o agravante no deferimento do pedido
para localização de bens passíveis de satisfazer a execução por meio
dos sistemas disponíveis ao Judiciário, afirmando ter sido
demonstrado serem infrutíferos os meios acessíveis a ele.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O Provimento no 1864/2011, do E. Conselho
Superior da Magistratura, instituiu, no âmbito desta Corte,
procedimento que viabiliza, à parte interessada, mediante prévio
recolhimento das taxas devidas ao fundo de despesas do Tribunal de
Justiça de São Paulo, solicitar a obtenção de informações da
Secretaria da Receita Federal, das instituições bancárias e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213351-27.2020.8.26.0000 -Voto no 10179
4
cadastro de registro de veículos, via Infojud, Bacenjud e Renajud.
Neste sentido, há julgado desta Corte: “(...)
um dos meios corriqueiramente utilizados para a localização de
bens do devedor é a pesquisa pelo Sistema INFOJUD, implantado
em decorrência de parceria entre a Secretaria da Receita Federal e
o Conselho Nacional de Justiça, sistema este que permite ao
Magistrado acesso, online, às informações cadastrais e fiscais de
pessoas físicas e jurídicas envolvidas em processos e que não
poderiam ser obtidas diretamente pelo interessado.” (TJSP, Agravo
de Instrumento n. 0273932-23.2012.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre
Marcondes, j. 29-01-2013).
Sendo assim, tendo em vista a possibilidade de
localização de endereço do devedor, de rigor o deferimento do
pedido, observada a disciplina do Provimento n. 1864/2011, do C.
Conselho Superior da Magistratura.
Frisa-se que o intuito é a satisfação do crédito
perseguido na execução e, porquanto houve pesquisa via BacenJud
em julho de 2019 por meio da qual foram indicados endereços nos
quais o devedor não foi localizado, restou demonstrado que foram
infrutíferos os meios acessíveis ao interessado.
Insta destacar que, caso venham para os autos
informações reservadas, que importem em quebra do sigilo fiscal ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213351-27.2020.8.26.0000 -Voto no 10179
5
bancário do agravado, deverá determinar o douta magistrado “a quo”
que o processo passe a tramitar em segredo de justiça (NCPC, 189,
I), de acordo com orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Especial n. 1.349.363-SP, em regime de repetitivo, de
relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, em 22 de maio de
2013, ficando então assentado que “as informações sigilosas das
partes devem ser juntadas aos autos do processo que correrá em
segredo de justiça, não sendo admitido o arquivamento em
apartado”.
De rigor, portanto, a reforma parcial da r.
decisão agravada para permitir a imediata pesquisa de endereços por
meio dos sistemas InfoJud, BacenJud (substituído pelo SisbaJud) e
SerasaJud após o recolhimento das taxas necessárias.
Pelo exposto, pelo meu voto, é dado
provimento ao recurso, fazendo-se a requisição no primeiro grau.
DÉCIO RODRIGUES
Relator